Tribunal: STF
Processo: ARE 1446249
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal contra acórdão assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. FALTA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E DE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA POR ÓRGÃO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS ESTADUAL. INFRAÇÕES QUE NÃO CONSTITUEM VIOLAÇÕES AO CDC. 
    1. A sentença anulou a decisão administrativa que julgou procedente o auto de infração 1351/2017 emitido pelo DECON/CE, tornando sem efeito a multa aplicada, bem como determinou, em tutela antecipada, a exclusão do registro em dívida ativa desse débito específico, impedindo a inscrição da ECT nos cadastros de inadimplentes fundada naquele auto de infração. 
    2. A discussão se limita à inscrição na dívida de pública de um débito de R$34.548,28 (principal: R$29.484,22; juros: R$3.418,90; encargos: R$1.645,16), decorrente de multa aplicada à ECT pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - DECON/CE após ação fiscalizatória constatar que a empresa operava sem registro sanitário, sem alvará de funcionamento e sem o certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros. A penalidade, porém, deixou de ser aplicada em relação à primeira irregularidade, subsistindo apenas os dois outros motivos. 
    3. A ECT alega que o DECON não teria competência para aplicar multa pela não apresentação do alvará e do certificado, uma vez que tal atribuição seria, respectivamente, do Município e do Corpo de Bombeiros, de modo que o órgão estadual de defesa do consumidor teria exorbitado de suas atribuições e competência, ao invocar normas genéricas do CDC para respaldar a autuação realizada. 
    4. O Estado do Ceará defende que o DECON é o órgão competente para a aplicação da referida sanção administrativa, nos termos do art. 4º, II, da Lei Complementar Estadual nº 30/2002, o qual estabelece competir ao DECON fiscalizar as relações de consumo, aplicando as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990 (CDC), e em outras normas pertinentes à Defesa do Consumidor, tendo a agência dos Correios em questão sido autuada por infração aos arts. 6º, I, e 39, VIII, do CDC. 
    5. Tem razão a ECT. Nos termos da Lei Estadual n.º 13.556/2004, compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) a fiscalização das exigências que disciplinam a segurança e a proteção contra incêndios nas edificações (art. 1º), entre as quais está a expedição do Certificado de Conformidade do Sistema de Proteção contra Incêndio e Pânico (art. 2º), cabendo ao CBMCE aplicar multas em face do não cumprimento de tais exigências (inteligência dos arts. 1º, 2º e 5º, § 2º). Além disso, como observado pelo Juízo singular, não há qualquer dispositivo na aludida norma que permita a delegação de tais poderes fiscalizatórios, ainda que de forma subsidiária, a outro ente ou órgão. 
    6. Do mesmo modo, e também como destacado na sentença, a Lei Complementar n.º 93, de 29.08.2011, ao instituir o sistema simplificado de procedimentos para registro, emissão e gerenciamento eletrônico da consulta prévia, do alvará de funcionamento e do registro sanitário, alterando e acrescentando dispositivos à Lei n.º 5.530/81, estabelece, em diversos artigos, a competência de autoridade administrativa municipal para fiscalizar o cumprimento da norma, bem como aplicar as penalidades cabíveis em caso de descumprimento, não havendo qualquer previsão de delegação desta competência a outros órgãos. 
    7. Por outro lado, os invocados dispositivos do CDC também não servem para amparar a autuação realizada pelo DECON. Com efeito, o art. 6º, I, estabelece como direitos básicos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Já art. 39, VIII, veda ao fornecedor de produtos ou serviços, colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes. Conforme bem observou o Juízo sentenciante, tais normas dizem respeito a uma condição intrínseca ao produto e ou serviço ofertado, que teria caráter perigoso ou nocivo, ou uma condição técnica do próprio produto ou serviço prestado pelo fornecedor, o qual estaria em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes. 
    8. No caso dos autos, contudo, e ainda consoante as bem lançadas razões de decidir do Juízo singular, a falta de alvará de funcionamento e a não conformidade da edificação da agência dos Correios, embora possam pôr em risco qualquer pessoa que por ela transite, não guardam qualquer relação com o serviço postal prestado ao consumidor, o qual por si só não pode ser considerado nocivo ou perigoso. 
    9. Nesse contexto, a falta do alvará e do certificado não são violações à legislação consumerista que justifiquem a autuação da demandante pelo DECON, constituindo-se, na verdade, ofensas a outras normas legais, afetas respectivamente às atribuições dos órgãos municipais competentes e do Corpo de Bombeiros. Não merece, pois, reparo a sentença, a qual concluiu ser irrelevante para a caracterização das infrações o fato de o prédio estar sendo utilizado para a prestação de serviço postal, tida como uma relação de consumo, daí porque não se pode estender a legitimidade ao DECON, enquanto ente defensor dos direitos do consumidor, para a lavratura de auto de infração cuja atribuição, por expressa previsão legal, é de competência exclusiva do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará e da Administração Municipal. 
    10. Por fim, ressalte-se que, no caso, não houve apreciação do mérito do ato administrativo, a configurar eventual violação ao princípio da separação dos poderes. 
    11. Apelação improvida. Honorários advocatícios, fixados na sentença, majorados em de 10% para 12% sobre o valor da causa, ex vi do disposto no § 11 do art. 85 do CPC (honorários recursais).
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 2º e 24 da CF/1988.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 14 de agosto de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.